Tribunal: TJMT
Processo: 1008407-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008407-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA - CPF: 856.027.521-53 (ADVOGADO), IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA - CPF: 184.371.411-68 (AGRAVANTE), ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 121.110.738-81 (AGRAVADO), FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 010.377.441-60 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO - CPF: 280.513.648-99 (AGRAVADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 117.200.688-10 (AGRAVADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO - CPF: 080.412.748-46 (AGRAVADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.197.879/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA - CPF: 266.509.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUEDES BARROSO - CPF: 030.731.291-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008407-29.2022.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança por Danos no Imóvel no Período de Locação, indeferiu pedido de liberação do valor penhorado.

A agravante alega que essa quantia é impenhorável pois se trata de verba alimentar, visto que decorrente da sua remuneração como aposentada (art. 833, IV, do CPC).

Pleiteia que seja declarada a impenhorabilidade do montante em questão, bem como a consequente liberação.

Contraminuta no Id n. 129156152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que manteve parte da penhora
on-line
em sua conta bancária.

Alega que essa quantia é impenhorável pois se trata de verba alimentar, visto que decorrente da sua remuneração como aposentada.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-se que
a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 712.651/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 06/09/2016). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30%
(trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento consolidado desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 637.440/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015).

E deste Tribunal:

(AI 96891/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 12/08/2014) ; (AgR 81882/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014); (AI 135781/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/06/2014, Publicado no DJE 25/06/2014); (AI 138484/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/05/2014, Publicado no DJE 23/05/2014).

Neste caso, o extrato trazido pela agravante (Id n. 126902185 - Pág. 128-131) demonstra que o bloqueio realmente incidiu sobre verba salarial, já que no período de 1 mês não houve outra renda depositada nessa conta corrente que não fosse a que equivale à remuneração mostrada no holerite de Id n. 126902185 - Pág. 132.

Embora não se desconheça o entendimento de que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(REsp n. 1547561/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), não há, pelo menos até o momento, justificativas nos autos suficientes para se admitir medida expropriatória tão radical.

Ademais, a hipótese da lide não é de bloqueio relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco comporta a flexibilização da lei. Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso

para determinar a liberação da constrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022